Tribunal: TJBA
Processo: 8005012-81.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005012-81.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HALANA DIONISIA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ALDIVAN NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA CAROLINA DANNEMANN SAMPAIO, ADRIANO RIBEIRO BASTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. RATEIO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, fixando pensão alimentícia em 21,2% dos rendimentos líquidos do alimentante em favor de sua filha menor. A apelante pleiteia majoração do percentual e rateio das despesas extraordinárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o percentual de 21,2% dos rendimentos líquidos do alimentante mostra-se adequado e proporcional às necessidades da menor e à capacidade financeira do genitor; e (ii) saber se as despesas extraordinárias devem ser rateadas entre ambos os genitores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos menores decorre do poder familiar e a necessidade daquele que receberá os alimentos é presumida, dispensando-se prova robusta nesse sentido, uma vez que crianças e adolescentes não possuem meios próprios de prover sua subsistência.

A fixação da verba alimentar deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, consagrado no art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

O percentual de 21,2% dos rendimentos líquidos do alimentante não se mostra adequado e proporcional às necessidades da menor e à capacidade financeira do genitor, considerando que atualmente o alimentante aufere rendimentos líquidos na faixa de R$ 1.650,00 e somente a escola da menor já corresponde a R$ 240,00, além da inexistência de outros filhos.

A majoração nos moldes pretendidos pela apelante implicaria comprometimento significativo da renda do alimentante, o que poderia inviabilizar sua própria subsistência digna, ferindo o princípio da proporcionalidade.

A genitora também possui capacidade laboral e renda, devendo contribuir proporcionalmente para o sustento da filha, nos termos do art. 1.703 do Código Civil.

O dever de sustento dos filhos é compartilhado por ambos os genitores (art. 1.566, IV, CC), não sendo razoável que apenas um suporte integralmente os encargos extraordinários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o percentual da pensão alimentícia para 25% dos rendimentos líquidos do alimentante e determinar o rateio das despesas extraordinárias na proporção de 50% para cada genitor.

Tese de julgamento:
"1. A fixação da verba alimentar deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, estabelecendo percentual que atenda adequadamente às necessidades do alimentado sem comprometer excessivamente a capacidade do alimentante. 2. As despesas extraordinárias, por serem imprevisíveis e excepcionais, devem ser rateadas entre ambos os genitores na proporção de suas possibilidades, mediante comprovação documental, em observância ao dever compartilhado de sustento dos filhos."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.566, IV, 1.694, § 1º, 1.699 e 1.703; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação 80235235220218050001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 18.02.2025; TJ-BA, Agravo 80002049520198050269, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 22.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005012-81.2024.8.05.0039
, em que figuram como apelante HALANA DIONISIA DOS SANTOS e outros e como apelada ALDIVAN NASCIMENTO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,